Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708144-50.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA DO CARMO SANTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO CONSIGNADO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. DIREITO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora aposentada, limitando os descontos mensais de empréstimos consignados ao primeiro contrato, proibindo descontos de fatura de cartão de crédito em conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a limitação dos descontos mensais de empréstimos consignados diante da margem legal; (ii) saber se é legal o desconto em conta corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito previamente autorizado. 3. A margem consignável da autora, servidora pública aposentada do DF, foi ultrapassada, pois os descontos superaram os 35% permitidos, o que justifica a limitação imposta pela sentença com base na LC no 840/2011 e Portaria no 130/2021. 4. A autorização de débito em conta corrente para quitação de fatura de cartão de crédito, embora válida inicialmente, é passível de revogação conforme Resolução Bacen no 4.790/2020, sendo abusiva a cláusula de irrevogabilidade, conforme CDC, art. 51, IV. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) admite descontos em conta corrente desde que autorizados e enquanto durar a autorização. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: “1. A limitação legal de 35% da remuneração bruta se aplica aos empréstimos consignados de servidores públicos, devendo ser observada a margem consignável atualizada. 2. A autorização para descontos em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, sendo abusiva a cláusula que imponha sua irrevogabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 46 e 51, IV; CPC, arts. 98, §3o, 85, §11; CC, art. 406, §1o; LC no 840/2011, art. 116; Lei no 14.131/2021; Resolução Bacen no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, 2a Seção, Tema 1085, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1981275, 0707651-15.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1687828, 0717824-69.2022.8.07.0007, Rel. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.04.2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 421, 422, 313 e 314, todos do Código Civil; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a Resolução Bacen 4.790 não tem hierarquia suficiente para alterar disposições da lei federal, tampouco autoriza o devedor a modificar unilateralmente obrigações contratuais validamente firmadas. Afirma que o dispositivo administrativo limita-se a proteger o correntista em hipóteses de débitos não reconhecidos, e não a permitir o desfazimento de cláusulas essenciais em contratos de crédito. Ressalta que a decisão impugnada incorre em violação direta à lei federal, ao confundir uma autorização operacional de pagamento com uma cláusula de reciprocidade contratual ampliando indevidamente o alcance de norma administrativa. Acrescenta que a cláusula de débito automática integra o equilíbrio da operação e garante segurança jurídica à instituição financeira e sua supressão unilateral representa inadimplemento contratual, violação à boa-fé objetiva e desequilíbrio econômico entre as partes. Assinala que não há nos autos qualquer irregularidade por parte do banco que justifique a revogação e a recorrida simplesmente deixou de reconhecer a obrigação assumida, pretendendo valer-se de um suposto direito de cancelamento inexistente no ordenamento jurídico. Defende que admitir a revogação imotivada significa transformar a boa-fé contratual em instrumento de oportunismo, permitindo que o devedor se beneficie do crédito em condições mais vantajosas e, posteriormente, fuja das obrigações livremente assumidas, em nítida afronta ao princípio pacta sunt servanda. Assevera que o STJ já consolidou o entendimento de que a revogação unilateral é inadmissível. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e desta Corte de Justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 421, 422, 313 e 314, todos do Código Civil; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023